Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731207-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDA RODRIGUES TIMOTEU DINIZ AGRAVADO: HEULER BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Na petição de ID 76011009, o agravado requer a revogação da liminar, e alega, para tanto, que o financiamento foi quitado e o imóvel foi alienado a terceira pessoa. Todavia, os argumentos invocados não são capazes de infirmar as conclusões da decisão impugnada, uma vez que o contrato contém cláusula resolutiva expressa, prevendo a rescisão automática e a retomada da posse do imóvel em caso de inadimplemento de duas parcelas consecutivas. Assim, a quitação e alienação do imóvel a terceiro, após a concessão da tutela de urgência, não afasta o descumprimento das obrigações anteriores e a validade da cláusula resolutiva expressa. Dessa forma, mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator